Tribunal: TJBA
Processo: 0505907-76.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505907-76.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUSA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ATAIDE SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO SANTANA COTRIM

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ASSISTENTE PROPRIETÁRIO.IMÓVEL ANTERIORMENTE VINCULADO A SFH. EQUIPARADO A BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA NA FUNDAMENTAÇÃO PARA CONSTAR EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.487,I DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUSA, por intermédio da Defensoria Pública em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana (Ba), nos autos da Ação de Usucapião Especial, tombada sob nº 0505907-76.2016.8.05.0080, que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485,VI do CPC.

Em decisão de id.53919484 foi deferida habilitação do Sr. PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA, como terceiro interessado, na modalidade de assistente, nos termos do artigo 120, parágrafo único, do CPC.É cediço que na ação de usucapião é parte legítima para figurar no polo passivo da ação aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, os confinantes, eventuais interessados e o espólio de cessionária dos direitos sobre o imóvel.

O assistente acostou aos autos certidão de inteiro teor do imóvel objeto da lide, em que consta o próprio como último e atual proprietário do imóvel, tendo adquirido da Caixa Econômica Federal por meio de Contrato de Compra e Venda(ID. 45405188).

Alegou que o imóvel pertencia ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, e que portanto não poderia ser objeto de Usucapião.

Nestes termos, considerando a impossibilidade, legal já explanada acima, do imóvel ser objeto da Usucapião, por tratar-se de bem público, antes da arrematação pelo terceiro interessado, a sentença deve ser reformada quanto sua fundamentação para que seja julgada improcedente a ação e extinta com resolução de mérito, nos termos do art.487,I do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, e reformar a fundamentação da sentença para que seja extinta com resolução de mérito, nos termos do art.487,I do CPC
,
considerando a impossibilidade do imóvel ser objeto da Usucapião, por tratar-se de bem público tendo em vista a vinculação deste com o
Sistema Financeiro de Habitação, antes da arrematação do assistente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°0505907-76.2016.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana (BA), apelante ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUSA, apelada MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO ATAIDE SILVA e terceiro interessado
PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .